Tribunal: STF
Processo: ARE 659114
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DE OUTRO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA APOSENTADORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.